Tribunal: STF
Processo: RE 79782
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
DESQUITE E LOCAÇÃO. - DESPEJO. 
1. Em princípio, é válida a locação contratada entre cônjuges na petição de desquite. 
2. Do alcance da cláusula "prazo indeterminado e enquanto o marido tiver residência na casa que a esposa lhe locou no ato do desquite".